Tribunal: TJDFT
Processo: 0746215-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0746215-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MONICA CAMPELO DA SILVA ROCHA IMPETRANTE: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Adriel de Souza Madeira, em favor de Mônica Campelo da Silva Rocha, contra ato do Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal de Taguatinga, segundo o qual foi indeferido o pedido de trancamento do TCO 0714712-31.2023.8.07.0016. O impetrante alega ausência de justa causa e excesso de prazo para o encerramento das investigações criminais. A paciente está sendo investigada por suposta infração ao artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, alegando o impetrante a ausência de provas da prática ilegal da profissão e da habitualidade da conduta, necessária para a configuração da contravenção penal. Aduz que a notícia-crime ocorreu em 16/12/2022 e o procedimento investigatório perdura por quase um ano, sem conclusão, sendo que em outubro/2023 o Ministério Público devolveu os autos à autoridade policial para prosseguimento das investigações pelo prazo de noventa dias, evidenciando a ausência de lastro probatório mínimo para eventual oferecimento da denúncia. É o breve relato. Decido. O trancamento do termo circunstanciado, mediante a concessão de ordem de "habeas corpus" é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de exame aprofundado dos fatos e provas, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal (AgRg no RHC 43.254/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). No caso, a paciente é investigada por suposto exercício irregular da profissão de nutricionista, consoante narrado no ofício encaminhado à autoridade policial pela presidente do Conselho Regional de Nutricionistas 1a Região e, segundo o procedimento investigatório adotado (ID 166015039 do processo de origem), foram identificados vários indícios de que a paciente se apresenta nas redes sociais como nutricionista, impondo-se reconhecer a existência de justa causa para o prosseguimento do procedimento investigatório. Ademais, a legitimidade das provas coletadas e a alegada habitualidade da conduta para a configuração da contravenção penal, são matérias de defesa e devem ser discutidas na fase processual adequada, porquanto incompatíveis com a fase pré-processual em curso. Por outro lado, o prazo previsto no artigo 10 do CPP admite prorrogação, notadamente quando o investigado não está detido. Com efeito, o prazo de prorrogação é razoável e não evidenciada desídia da autoridade policial ou do Ministério Público na condução das investigações em curso. Por conseguinte, descabido o pedido de trancamento do Termo Circunstanciado de Ocorrência 0714712-31.2023.8.07.0016, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, à Douta Procuradoria de Justiça.